Tribunal: STF
Processo: HC 258622
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 215.524/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO. PERICULOSIDADE. POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E OBJETOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública. 



    2. A existência de ação penal anterior por tráfico de drogas, aliada à apreensão de substância entorpecente (199g de maconha) e de objetos relacionados à mercancia ilícita, revela a gravidade concreta da conduta e justifica a medida extrema. 



    3. A tese de ausência de fuga, embasada em vídeo, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. A reafirmação da motivação judicial pela instância superior não caracteriza complementação indevida quando os fundamentos já constavam da decisão originária. 



    5. Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis. 



    6. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Juízo de origem que converteu a prisão em flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte:



    Constou da ocorrência policial: 



    Registra-se a presente ocorrência para fins da lavratura de prisão em flagrante dos indiciados cadastrados pelo crime tráfico de drogas, no dia, horário e local indicados acima. A equipe da Força Tática, de posse da informação de que os indiciados, os quais já são investigados, iriam fazer uma entrega de drogas na rodovias, nas proximidades da empresa metal Star, deslocaram até o local, e ao avistar a viatura o suspeito empreendeu fuga, momento que a guarnição deu sinal sonoro e luminoso, para que o mesmo parasse o veículo, o que ele não atendeu, e durante a fuga, a guarnição viu quando foi arremessado pelo lado da caroneira, um envólucro, que posteriormente, foi identificado como uma porção de maconha ( pesando aprox. 199 gramas). Conseguiram abordar o veículo, sendo localizado no interior, mais duas porções de maconha (pesando ao todo 36 gramas), além de um prato, uma faca, rolo de plástico filme e uma balança de precisão, e um resíduo da embalagem (cor verde), igual da embalagem da porção maior arremessada anteriormente, em revista pessoal foi localizado e apreendido com o indiciado, um telefone celular, um chip telefônico e um bilhete com anotações, o que motivou a voz da prisão em flagrante pelo condutor abaixo cadastrado e a apresentação neste Órgão Policial, para deliberação sobre a situação flagrancial. O veículo foi recolhido ao guincho. Objetos cadastrados e apreendidos em campo próprio. Pela Autoridade Policial foi determinada a confecção das peças necessárias à formalização do auto de prisão em flagrante, nos termos da Constituição Federal e Código de Processo Penal, tudo conforme despacho de fundamentação em anexo.



    [...] a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual como garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, destacando que o réu responde a outra ação penal pela prática de igual crime, circunstância que justifica a necessidade da custódia cautelar. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    [...]



    Consignou-se, ainda, que o recorrente empreendeu em fuga quando avistado pela autoridade policial. 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    [...]



    No caso, além da materialidade (apreensão das substâncias (199g de maconha e objetos vinculados ao tráfico, como balança de precisão e plástico filme), o juízo apontou elementos concretos que evidenciam o risco gerado pelo estado de liberdade do imputado, com ênfase na possível reiteração delitiva, que se presume potencializada diante do histórico do agente e da conduta apurada. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão de 235 gramas de maconha e de petrechos relacionados ao seu comércio, há fundado risco de reiteração delitiva, sobretudo porque o paciente, conforme destacado, "responde a outra ação penal pela prática de igual crime".



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente